Tribunal: TJMT
Processo: 0002963-89.2015.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.o 0002963-89.2015.8.11.0028
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE POCONÉ e LUCIENE DE ARRUDA PANOZO e outros (2)
VISTO.
Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da “Ação de Cobrança no 0002963-89.2015.8.11.0028 (Código 114969)”, ajuizada por LUCIENE DE ARRUDA PANOZO e outras, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de impossibilidade jurídica do pedido, bem como a prejudicial de prescrição e, no mérito, determinou que o percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito centésimos por cento) fosse incluído à remuneração da requerente, em face da defasagem no momento da conversão do Real para a URV.
Contudo, a matéria especifica está sendo objeto de divergência e possível uniformização mediante o julgamento do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003, que aguarda técnica de ampliação de julgamento nos termos do art. 942 CPC.
Assim, considerando que já se iniciou o julgamento do citado recurso de minha relatoria, e que o resultado deste influencia no julgamento do presente apelo, impõe-se o seu sobrestamento até a conclusão definitiva do Recurso de Apelação n.o 0016936-89.2015.8.11.0003.
Após o julgamento, concluso, com urgência.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora